Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711539-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MORETTI DE SIQUEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gabriel Moretti de Siqueira contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que acolheu o pedido da Fundação Universidade de Brasília – FUB para que fosse incluída no polo passivo da demanda de origem e declinou a competência para a justiça federal (proc. no 0750739-24.2024.8.07.0001, ID no 227134226, págs. 1-3). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que não há necessidade de incluir a Fundação Universidade de Brasília (FUB) como parte no processo. 3. Argumenta que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) é responsável pela organização e realização do exame (PAS) e a controvérsia é sobre a participação e não a admissão na universidade. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 12a Vara Cível de Brasília, com a exclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) do polo passivo. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a instituição responsável pela exclusão do candidato é a mesma que foi contratada para operacionalizar o certame, incluindo o recolhimento das taxas de inscrição (CEBRASPE). 9. Todavia, o órgão que institui o certame delega à entidade realizadora a tarefa de conduzir e elaborar o edital, responsável por estabelecer as regras que devem ser observadas por todos os candidatos, da inscrição às hipóteses de exclusão. 10. A Fundação Universidade de Brasília é a responsável pela homologação do processo seletivo (PAS), bem como pela convocação dos candidatos que, se aprovados, serão matriculados na universidade federal. 11. Nesse cenário, está evidenciado o interesse jurídico concreto da Fundação Universidade de Brasília para ingressar na demanda de origem, pois a eficácia da sentença deve abranger todos aqueles que serão responsáveis pela adoção de medidas para cumpri-la, sob pena de prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional. 12. O ingresso no feito ocorreu a pedido da própria Fundação Universidade de Brasília, que logrou êxito em demonstrar interesse jurídico na controvérsia, devendo ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de afronta ao devido processo legal. 13. As questões inerentes à resposta da Fundação Universidade de Brasília à pretensão deduzida pelo agravante em sua petição inicial somente podem ser apreciadas pela Justiça Federal, sob pena de usurpação de competência, que não pode ser admitida. 14. Eventual controvérsia inerente ao interesse processual manifestado pela Fundação Universidade de Brasília pode ser resolvida por meio de mecanismo processual competente, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. O agravante não logrou êxito em demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com a inclusão da Fundação Universidade de Brasília no polo passivo do processo principal e o consequente declínio da competência para a Justiça Federal. 16. De forma resumida: quando a União manifesta interesse em ingressar em um processo, não cabe ao Juiz do Distrito Federal (Juiz Estadual) avaliar esse interesse. Quem analisa e decide sobre o interesse da União é o Juiz Federal. 17. A Fundação Universidade de Brasília (FUB) é uma fundação de direito público federal, mantenedora da Universidade de Brasília (UNB). É União. Logo, o seu ingresso no feito impõe (não faculta) a remessa dos autos ao Juiz Federal competente. Se o Juiz Federal decidir que não há o invocado interesse, restitui o feito para processamento nesta jurisdição, sem possibilidade de questionamentos pelo Juiz Estadual, que não pode suscitar conflito de competência. 18. Há três súmulas do STJ decidindo essa matéria, sem nenhuma dúvida sobre a solução a ser adotada: Súmula no 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula no 254. A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. Súmula no 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. 19. Confiro, por fim, um precedente aplicável ao caso: STJ - AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AgInt no CC 186754 TO 2022/0074393-7. Acórdão publicado em 07/06/2023 Ementa: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADO PROCEDENTE PELA JUSTIÇA FEDERAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento consolidado desta Corte preconiza: (a) “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresa pública” (Súmula 150 /STJ); (b) “a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual” (Súmula 254 /STJ); e (c) por analogia, “excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito” (Súmula 224 /STJ). 2. Agravo interno desprovido. [grifado na transcrição] 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Inclua-se a Fundação Universidade de Brasília (FUB) como agravada. 24. Após, intimem-se para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a Justiça Federal. 26. Precluída esta decisão, retornem-me os autos 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO